Tribunal: TJSP
Processo: 1027795-74.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Plano de saúde – Consignação em Pagamento – Legitimidade passiva da ré e interesse de agir manifestos – Cerceamento de defesa ausente - Despesas hospitalares – Inexistência de provas de prestação de serviços que justifique a cobrança – Termo de opção subscrito pelos autores que revela apenas a intenção de optar por acomodação em apartamento e não enfermaria – Elementos dos autos, ainda, a

Ementa:
Plano de saúde – Consignação em Pagamento – Legitimidade passiva da ré e interesse de agir manifestos – Cerceamento de defesa ausente - Despesas hospitalares – Inexistência de provas de prestação de serviços que justifique a cobrança – Termo de opção subscrito pelos autores que revela apenas a intenção de optar por acomodação em apartamento e não enfermaria – Elementos dos autos, ainda, a demonstrar que não haveria pagamento de honorários médicos em caso de atendimento por profissional cooperado, como no caso – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Recurso não provido, com elevação da verba honorária de sucumbência (art. 85, § 11, do CPC).